Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - LEGALIDADE. CRÉDITO EM FAVOR DO CORRENTISTA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO RESGATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que “a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”. Entretanto, o encerramento de conta corrente não permite que créditos eventualmente existentes sejam confiscados pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. In casu, narra o autor que teve sua conta bancária encerrada unilateralmente pelo banco réu e que não teve acesso ao crédito disponível em sua conta corrente nem aos créditos disponíveis para resgate no cartão de crédito. Requer a condenação do réu na obrigação de reativar sua conta corrente, no pagamento de R$ 2.451,06, referentes às quantias retidas em sua conta corrente e no cartão de crédito, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.451,06, o que ocasionou na apresentação do presente recurso.
3. A rescisão contratual de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes é prevista em lei e autorizada pelo Banco Central. Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na rescisão unilateral de contrato de conta corrente quando o banco cumpre as regras impostas pelo art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/2000[1].
4. Por sua vez, o extrato bancário emitido em 31/10/2019, mês do encerramento do contrato, indica a existência de saldo credor de R$ 1.082,65 na conta corrente do autor, o qual foi debitado da conta corrente e colocado à disposição (ID 17857098 - Pág. 2). Da mesma forma, a fatura do cartão de crédito indica a existência de “créditos disponíveis para resgatar” no valor de R$ 1.368,41 (ID 17857099 - Pág. 2).
5. Inobstante a informação de que o crédito de R$ 1.082,65 foi debitado da conta corrente e colocado à disposição do autor, não há provas ou indícios de que a referida quantia tenha sido entregue ao autor ou que a quantia de R$ 1.368,41 tenha sido resgatada.
6. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada, uma vez que a devolução de R$ 2.451,06 ao autor é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
[1] Art. 12. Cabe a instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos a vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições minimas:
I - comunicação previa, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;
II - prazo para adoção das providencias relacionadas a rescisão do contrato;
III - devolução, a instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse ultimo, de que as inutilizou;
IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;
V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos a vista.
Paragrafo 1o A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos a vista.